Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704477-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RAFAEL SILVA RIBAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Fábio Rafael Silva Ribas contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão da demanda em cumprimento à determinação do STJ no julgamento do Tema no 1.264 (autos no 0727445-40.2024.8.07.0001, ID no 222188694). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do feito até a deliberação do STJ sobre a matéria afeta ao Tema no 1.264, sob o argumento que versa sob questões relevantes ao julgamento da causa. 3. Afirma que o objeto da demanda de origem seria diverso da matéria que está em julgamento no STJ, pois pretende a declaração da inexigibilidade da dívida que lhe é imputada pela agravada. 4. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que a demanda de origem siga o seu curso regular. 5. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Apesar de sustentar o cabimento do agravo de instrumento manejado contra decisão que apenas cumpre determinação do STJ no julgamento de recursos repetitivos, com a suspensão do andamento do processo, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que há urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. 16. O art. 1.037 do CPC dispõe que caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 17. O STJ afetou o Recurso Especial no 2.092.190 - SP (2023/0295471-4) sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.264), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” 18. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 19. Logo, a decisão recorrida apenas está cumprindo determinação do STJ, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a alegação de urgência e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. O agravante também não logrou êxito em demonstrar “distinguishing” entre a matéria objeto da ação de conhecimento e a questão submetida a julgamento no STJ. 21. Da narrativa extraída da petição inicial, constata-se que o fundamento para a declaração da inexigibilidade da dívida é justamente a ocorrência da prescrição e a inscrição indevida no Serasa Limpa Nome: “[...] Diante do constrangimento decorrente da negativa de crédito, autor consultou o site do SERASA, identificando cobranças das quais não reconhece legitimidade, tampouco a sua origem, referentes aos contratos discriminados nos documentos anexos, e descritos abaixo: • Contrato no 46875458 no valor de R$ 5.390,02 com origem em 22/12/2008; [...] Saliente-se que autor comunicou à Requerida, em diversas ocasiões, que não reconhece a dívida, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas, persistindo a cobrança indevida e a manutenção de seu SCORE em patamar inadequado. [...] Muito embora a dívida esteja prescrita, há fortes indícios que a cessão de crédito FRAUDULENTA adquirida pelo fundo réu, ocorreu após a sua prescrição, pois a parte autora, além de não ter conhecimento do débito negativado no “SERASA LIMPA NOME”, jamais manteve qualquer relação com o fundo requerido, tampouco, tomou ciência do direito de cobrança do mesmo.” [grifado na transcrição] (ID no 202961346, págs. 2-4). 22. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza e não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permita a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 23. Diante da ausência de previsão legal e da falta de demonstração de urgência, o recurso do agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 25. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 26. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO